Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028003-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARQUES TAPAJOS - CPF: 654.633.231-00 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CANCELAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente a inscrição impugnada, mas afastou o dever de indenizar por danos morais, em virtude de preexistência de outro apontamento. O juízo aplicou a Súmula 385 do STJ e fixou honorários sucumbenciais em 10%, repartidos entre as partes.

2. O autor alegou que a inscrição anteriormente existente fora cancelada judicialmente em processo anterior, motivo pelo qual não se aplicaria a vedação da Súmula 385/STJ. Pugnou pela reforma da sentença, com condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a inscrição anterior foi efetivamente cancelada por decisão judicial antes do ajuizamento da presente ação; e
(ii) se a existência de decisão judicial anterior que anulou a dívida precedente afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, legitimando a indenização por danos morais pela nova inscrição indevida.

III. Razões de decidir
4. A sentença proferida no processo no 1008311-71.2023.8.11.0002 determinou expressamente a baixa do apontamento anterior, com trânsito em julgado anterior ao ajuizamento da ação ora analisada.
5. Assim, inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois não havia inscrição legítima vigente à época da nova negativação.
6. A manutenção indevida de nome em cadastro de inadimplentes, sem respaldo jurídico, configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida gera dano moral in re ipsa.
8. Considerando a gravidade moderada do caso, fixou-se a indenização em R$ 7.000,00, montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte apelada ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A existência de decisão judicial que determinou a baixa de anterior inscrição em cadastro de inadimplentes afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.
2. A negativação indevida posterior, desacompanhada de legítima inscrição preexistente, enseja indenização por dano moral, presumido pela simples ocorrência do ato ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.04.2015; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; TJMT, ApC 0001706-33.2014.811.0038, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS MARQUES TAPAJOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano moral
movida em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITAZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o apontamento indicado na petição inicial e julgou improcedente o pedido de dano moral, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 319281361).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem aplicou o Enunciado da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por dano moral, em razão de existir inscrição legitima anterior no cadastro de proteção ao crédito.

Entretanto, afirma que a inscrição supracitada, foi cancelada anteriormente mediante a ordem judicial exarada nos autos no 1028003-22.2024.8.11.0002.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais – Id. 319281364).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 319281368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS MARQUES TAPAJOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano moral movida em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITAZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

A parte apelante alega que o Juízo de Origem se equivocou ao afastar a condenação por dano moral em razão da inscrição indevida, asseverando que a outra inscrição, havia sido baixada por ordem judicial anteriormente.

Inicialmente, faz-se necessário salientar que, o número indicado no recurso de apelação pela parte apelante é errôneo, na realidade, o número do processo que baixou a dívida anterior é o n. 1008311-71.2023.8.11.002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande.

Não obstante, analisando detidamente o processo supracitado, se verifica que a sentença foi proferida em 25 de maio de 2025, com a ordem expressa de baixa do apontamento, vejamos:

“Em face do exposto, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para anular o débito no valor de R$ 386,44 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente ao contrato no 00000000005064285, com a consequente baixa do apontamento, num prazo de até 05 (cinco) dias da data da publicação da sentença. ” (Id. 118270196 – Processo no 1008311-71.2023.8.11.0002)

Por outro lado, a ação de origem somente foi ajuizada em agosto de 2024, comprovando que a alegação de baixa anterior é verdadeira.

A Súmula 385 – STJ, estabelece que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”, assim, considerando que a baixa foi anterior ao ajuizamento da sentença objurgada, entendo que tem razão a parte apelante.

O Juízo “
a quo
” reconheceu a inexistência da dívida, caracterizando uma falha na prestação de serviços a inscrição indevida e manutenção dessa inscrição, o que, via de regra, enseja o dano moral.

A propósito, vejamos o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1 . DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1 .
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
.2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes.3 . Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 .
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023) (destaquei)

Aliás, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art . 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 2.
Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art . 17 do CDC)
. 3.
Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato
. 4 . Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. 6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de no. 54 do STJ . E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ. 7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria . 8. Com efeito, a rigor do § 1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.” (TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA PAGAMENTO A LOCADORA DE VEICULOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DE DEBITO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO –SENTENÇA MANTIDA.– RECURSO DESPROVIDO. 1 . A responsabilidade pelo débito das locações determinadas por decisão judicial era das requeridas, de modo que os autores não poderiam ter sofrido cobranças anteriormente. 2.
O dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é considerado "in re ipsa", não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes STJ
. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008214-91.2014 .8.11.0006, Relator.: Des (a). JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME: Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais em que a parte autora, varejista de alimentos, alega desconhecer os débitos inscritos em seu nome pelo réu, Banco Safra S/A, junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor total de R$ 1.384,00, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais pela negativação indevida. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e a inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica autora, com base na sua vulnerabilidade técnica; e (ii) verificar a validade da negativação realizada pelo réu e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme entendimento da jurisprudência. No caso, ainda que a autora não seja destinatária final do serviço contratado, reconhece-se sua vulnerabilidade técnica em relação aos serviços de máquinas de cartão fornecidos pelo réu . A inversão do ônus da prova é admitida em favor da autora, uma vez caracterizada sua vulnerabilidade técnica, sendo o Banco Safra responsável por comprovar a legalidade da dívida e a adequação das cláusulas contratuais. O contrato colacionado pelo réu é genérico e não contêm cláusulas específicas que justifiquem a cobrança dos valores em questão, tampouco as condições de uso das máquinas de cartão. Ademais, a assinatura de um dos sócios da autora em folha apartada do contrato gera dúvidas quanto à validade e transparência das obrigações impostas.
A negativação indevida gera dano moral presumido, em razão dos prejuízos à reputação da pessoa jurídica, sendo adequado o valor fixado em R$ 7 .000,00 a título de indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, possibilitando a inversão do ônus da prova . A negativação indevida gera dano moral presumido, justificando indenização proporcional ao prejuízo causado, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1505226/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/10/2019; TJMT, AI 1004267-78 .2024.8.11.0000, Rel . Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024; TJMT, AI 1019483-16.2023.8 .11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023 .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054266420238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024) (destaquei)

Desse modo, restando evidente a negativação indevida e também que inexistia outro apontamento na época do ajuizamento da ação, a medida que se impõe é a condenação da parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a sentença recorrida
, exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de
indenização por danos morais
, a fim de
condenar a parte requerida, ora apelada
, ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Deixo de majorar
a verba honorária sucumbencial,
em observância ao entendimento firmado no Tema no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025